Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário que o Julgado incorra em algum dos vícios mencionados no Art. 1.022 (obscuridade, contradição, omissão, erro material), o que não ocorre na espécie.
2. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.